Tribunal: STF
Processo: RE 93214
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
GUIA DE IMPORTAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. MULTA DO ART. 60, DA LEI
3.244/57, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI 37/66.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES: RR.EE. 87.312, 87.368, 87.563, 87.311
E 92.486. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.